Tribunal: TJSP
Processo: 1000582-89.2017.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
1. Presentes o nexo concausal e a incapacidade total e temporária determina-se a concessão do auxílio-doença acidentário.
2. Nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC, os honorários serão fixados na liquidação da sentença, momento em que o respectivo juízo levará em consideração também a sucumbência recursal das partes, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
3. A partir da edição da Lei no

Ementa:
1. Presentes o nexo concausal e a incapacidade total e temporária determina-se a concessão do auxílio-doença acidentário.
2. Nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC, os honorários serão fixados na liquidação da sentença, momento em que o respectivo juízo levará em consideração também a sucumbência recursal das partes, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
3. A partir da edição da Lei no 11.960/09, aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária, conforme definido no julgamento do TEMA 810 do STF (Leading Case – RE. 870.947).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000582-89.2017.8.26.0356, da Comarca de Mirandópolis, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado JOÃO DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da autarquia e acolheram parcialmente o reexame
necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000582-89.2017.8.26.0356 - Voto no 24.920
2
Voto no 24.920
Apelação no 1000582-89.2017.8.26.0356 (Mirandópolis)
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social
Apelado: João de Oliveira
1. Presentes o nexo concausal e a incapacidade total e
temporária determina-se a concessão do auxílio-doença
acidentário.
2. Nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC, os honorários
serão fixados na liquidação da sentença, momento em que o
respectivo
juízo
levará
em
consideração
também
a
sucumbência recursal das partes, nos termos do art. 85, § 11 do
CPC.
3. A partir da edição da Lei no 11.960/09, aplica-se o IPCA-E
como índice de correção monetária, conforme definido no
julgamento do TEMA 810 do STF (Leading Case
RE.
870.947).
Acrescente-se ao relatório da sentença que a ação
acidentária promovida por João de Oliveira foi julgada parcialmente
procedente para concessão de auxílio-doença (fls. 90/4).
Ainda que necessário o reexame, a autarquia
apela buscando a inversão da decisão por entender que o trabalhador não
cumpriu os requisitos para a concessão do benefício (fls. 102/6).
Foi oferecido contra-arrazoado (fls. 116/8).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000582-89.2017.8.26.0356 - Voto no 24.920
3
A sentença carece de pequeno reparo.
Com efeito, alega o trabalhador que sofreu
acidente, em 03.05.2016, no exercício da função de pedreiro para a
empresa Cima Engenharia e Empreendimentos Ltda., resultando em lesões
no membro inferior esquerdo.
Analisando-se as provas produzidas nos autos,
especialmente os documentos de fls. 19, 22/3, 47/51, bem como o laudo
médico pericial de fls. 77/82, identifica-se que o trabalhador faz jus ao
benefício acidentário.
Realizada a avaliação clínica o médico verificou
que o autor apresenta coxartrose - CID10 M16 e traumatismo especificado
do quadril e da coxa - CID10 S79.8. (item a fls. 79).
Extrai-se do laudo que referida lesão gera uma
redução da capacidade laborativa de forma total e temporária (itens “d” e
“e” fls. 80).
Quanto ao nexo, ressalvada a conclusão do perito
ao afirmar que referida moléstia apresenta caráter degenerativo, como bem
apontado pela MM. Juíza a quo, não há dúvida que o trauma noticiado a
fls. 22 tenha atuado ao menos como concausa, pois decorrente do mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000582-89.2017.8.26.0356 - Voto no 24.920
4
fato gerador
Nessa linha, considera-se formado o binômio
nexo/incapacidade total e temporária, essencial para a concessão do
benefício acidentário de auxílio-doença.
Assim, presentes os pressupostos legais e fáticos,
de rigor a concessão do auxílio-doença na espécie acidentária de 91% do
salário de benefício, além do abono anual, nos termos da Lei no 8.213/91
com a alteração introduzida pela Lei no 9.528/97.
Ausente recurso voluntário da parte interessada,
deve ser mantido o termo inicial fixado na sentença, ou seja, 01.07.2016.
O benefício será devido até a finalização do
processo de reabilitação do trabalhador e sua submissão a nova avaliação
administrativa pelo perito do INSS em que eventualmente se constate a
cessação da situação incapacitante ou a sua consolidação quer de forma
total e permanente ou parcial e permanente, com a concessão do benefício
adequado.
As parcelas recebidas por força da antecipação
dos efeitos da tutela deferida serão devidamente descontadas na fase de
liquidação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000582-89.2017.8.26.0356 - Voto no 24.920
5
A verba honorária deverá ser fixada na fase de
liquidação, conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC,
momento em que o respectivo juízo levará em consideração também a
sucumbência recursal das partes, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
A autarquia, por força de lei, está isenta do
pagamento de custas processuais.
Para o cálculo da renda mensal inicial devem ser
observados os índices previdenciários.
Os juros moratórios são devidos a partir da
citação, contados de forma englobada até então e, após decrescentemente,
mês a mês, nos termos do Tema 810 do STF.
Acerca da adequação das parcelas em atraso,
caberá a Lei no 8.213/91 e suas posteriores alterações.
Relativamente à aplicação da Lei no 11.960/09,
registre-se que no julgamento dos embargos de declaração opostos pelos
entes federativos estaduais foi decidido: “O Tribunal, por maioria, rejeitou
todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de
Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator),
Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000582-89.2017.8.26.0356 - Voto no 24.920
6
participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia.
Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo
Lewandowski, que votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019”
(Fonte: www.stf.jus.br).
Por esta razão, prevalece a tese anteriormente
firmada no Tema no 810 do STF (Leading Case RE. 870.947), com a
aplicação do IPCA-E em substituição à TR.
Demais questões relativas aos índices de correção
e juros de mora, deverão ser dirimidas, em sendo o caso, na fase de
liquidação.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
acolhimento ao recurso da autarquia e dá-se provimento parcial ao
reexame necessário, para os fins acima definidos.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator